Tribunal: TJDFT
Processo: 0702328-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0702328-55.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interno (id 23872005) da decisão (id 22833064) em que não conheci do AGI – por deduzir pretensão contra literal disposição normativa – interposto contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0707462-43.2020.8.07.0018 – id 78499968) que, em demanda anulatória de ato administrativo, indeferiu a suspensão liminar da cobrança de preço público (R$ 387.991,72) decorrente da utilização do Estádio Mané Garrincha para a realização, em 25/05/2019, da partida de futebol entre Botafogo/RJ e Palmeiras/SP. 2. Consoante informação extraída no SISTJ/ SISPL, a ação principal encontra-se sentenciada (0707462-43.2020.8.07.0018, id 95742914). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 3. Posto isso, não conheço do agravo interno. P. I. Arquivem-se. Brasília, 29.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator